Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704934-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PFIZER BRASIL LTDA, PFIZER BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticionam as impetrantes, PFIZER BRASIL LTDA e outra, em id 55143807, noticiando o julgamento, pelo STF, das ADI 7066, 7070 e 7078, nas quais se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022, que prevê a exigência da anterioridade nonagesimal na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS. Requerem a aplicação imediata do entendimento fixado pelo STF, para reconhecer como indevida a cobrança do DIFAL no período anterior a 05/04/2022. Em relação ao período posterior a 05/04/2022, requerem a desistência da ação. Manifestou-se o DISTRITO FEDERAL em id 55659393 reiterando seu interesse na denegação da segurança, no mesmo passo em que não se opôs ao pedido de desistência parcial da ação. A Procuradoria de Justiça anexou cota em id 55858658 oficiando pela não intervenção do Ministério Público. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, homologo a desistência parcial do mandado de segurança, nos termos do pedido de id 55143807. Sobreleva notar que, apesar de o mérito do mandamus ter sido julgado por sentença, é possível ao impetrante desistir da ação até julgamento definitivo, conforme entendimento firmado pelo STF no tema 530 da repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, em relação ao período posterior a 05/04/2022. Quanto à matéria remanescente, o recurso está em condições de incursão no mérito. Assim, preclusa esta decisão, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora